Tribunal: TJES
Processo: 0017103-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017103-56.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0017103-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO DEMONSTRADA. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. 4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal). A acusação descreve esquema de fraude contra a Seguradora Líder (Seguro DPVAT), consistente no uso de recibos ideologicamente falsos de remoção por ambulância para obter reembolso indevido de despesas médicas (DAMS) e retenção de percentual sobre a indenização das vítimas. O recurso busca a extinção da punibilidade por decadência (falta de representação); a desclassificação para a forma tentada; o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se houve a decadência do direito de representação diante da alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019; (II) estabelecer se o crime de estelionato se consumou ou se permaneceu na esfera da tentativa; (III) verificar se a fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea; (IV) determinar se a confissão dos réus, ainda que parcial, autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A preliminar de falta de condição de procedibilidade não prospera, pois a vítima manifestou expressamente o desejo de representar no curso do processo, ratificando a notícia-crime anterior.

4.
Segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, a exigência de representação no crime de estelionato, introduzida pelo "Pacote Anticrime", prescinde de formalidades rígidas quando o ofendido demonstra interesse inequívoco na persecução penal antes do julgamento. Preliminar rejeitada.

5.
Quanto ao mérito, a tese de tentativa é refutada pela prova de que a Seguradora Líder sofreu prejuízo econômico efetivo, com o desembolso de valores que foram parcialmente retidos pelos apelantes mediante fraude. A obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio configura a consumação do estelionato, sendo irrelevante que parte do reembolso administrativo tenha sido negada se o objetivo final de lucro indevido sobre a indenização foi atingido.

6.
A dosimetria da pena-base deve ser mantida, uma vez que a culpabilidade e as circunstâncias do crime extrapolaram o tipo penal. O esquema estruturado, com uso de empresa de fachada, abordagem de vítimas vulneráveis em hospitais e abertura de contas bancárias conjuntas para retenção de valores, revela sofisticação e maior desvalor da conduta, justificando o incremento fixado na sentença.

7.
Por fim, assiste razão à defesa quanto à confissão espontânea. Embora os réus tenham tentado justificar a ilicitude das condutas, admitiram os fatos centrais que alicerçaram a condenação, como a emissão de recibos sem o efetivo pagamento pelas vítimas. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194, do STJ, a confissão, mesmo que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), art. 59, art. 65, III, "d", art. 171, caput e § 5º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.041.752/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025. STJ, REsp n. 2.001.973/RS (Tema 1.194), 3ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025.

Vitória, 3 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017103-56.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE CARLOS NUNES PEREIRA, MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO

Advogado(s) do reclamante: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA, LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO - PRELIMINAR

Por meio das razões recursais constantes em ID nº 15769922, a defesa sustenta que carece a ação penal de condição de representatividade, haja vista a disposição do art. 171, § 5º, do Diploma Penal.

Estatui que segundo a norma citada, exige-se a representação da vítima Seguradora Líder para o processamento da ação penal no delito de estelionato e que a participação desta no curso do processo mediante advogado constituído não supre a manifestação inequívoca do ofendido.

Requer, com base nesse fundamento, a declaração de extinção da punibilidade dos recorrentes pela configuração da decadência.

A alegação da defesa, contudo, não merece prosperar.

Compulsando os autos, pode-se aferir que, no curso do processo, a seguradora manifestou-se expressamente às fls. 226/226-v, em 24 de junho de 2020, oportunidade em que ratificou os termos da notícia-crime e declarou, de forma inequívoca, o desejo de representar em face dos autores.

Tal manifestação, ocorrida por parte da vítima, supre a exigência legal superveniente, implementada pela Lei nº 13.964/2019 e sana a irregularidade apontada pela defesa, demonstrando o interesse da empresa ofendida no prosseguimento do feito e afastando qualquer hipótese de decadência.

Ademais, a vítima participou ativamente dos atos processuais desde o início, sendo a responsável pela notícia-crime que deu origem ensejo à ação penal.

Apenas a título de reforço, o Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria sob análise, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que o ato formal de representação da vítima somente se mostra imprescindível, retroagindo nas hipóteses anteriores à vigência da norma, quando o ofendido não tenha se manifestado no curso do processo, demonstrando interesse em inaugurar e prosseguir com a persecução penal, circunstância diametralmente oposta à sob julgamento. Senão, vejamos:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETROATIVIDADE DA LEI. REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação da recorrente por estelionato, com base no artigo 171 do Código Penal, com pena substituída por restritiva de direitos.

2. A defesa alega violação ao § 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, sustentando que a representação da vítima foi intempestiva, requerendo a extinção da punibilidade por ausência de condição de procedibilidade.

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de representação da vítima para o crime de estelionato, conforme a Lei 13.964/2019, pode ser aplicada retroativamente, mesmo após o recebimento da denúncia.

4. A análise se concentra na demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a retroatividade da lei que exige representação da vítima para o crime de estelionato aplica-se apenas quando não há demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal.

6.
No caso em exame, a Corte de Origem constatou que ambas as vítimas manifestaram expressamente interesse na persecução criminal, ratificando os fatos narrados na denúncia
.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, podendo ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo.

8. Recurso desprovido. (
STJ.
REsp n. 2.041.752/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 10/2/2025
)”.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida, passando à análise do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, abarcam os autos de recurso de apelação criminal interposta por
MICHELAS CARLAS BREGONCI TRANCOSO
e
JORGE CARLOS NUNES PEREIRA
, inconformados com a r. sentença ID nº 15151529, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los como incursos nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, impondo-lhes pena idêntica de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa valorados à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Realizando uma breve digressão dos fatos, estatui a denúncia de fls. 02/03 (ID nº 15151523):

"Segundo o inquérito policial anexo, em setembro de 2012, a denunciada MICHELAS, sócia da empresa conhecida como AVATES — Assessoria às Vítimas de Acidente de Trânsito —, e o denunciado JORGE, sócio da empresa conhecida como Nunes Remoções, obtiveram vantagem ilícita para si mantendo em erro a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, mediante meio fraudulento.

Indicam os autos que Maria Tatiane de Andrade foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no Bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, aos 11 de outubro de 2011 (fl. 43), do qual lhe resultaram lesões.

Para que fossem tratadas as lesões, Maria Tatiane teve atendimento inicial no Pronto Atendimento do Bairro Itacibá, Cariacica/ES, mas depois foi atendida no Hospital São Lucas e, por fim, foi atendida na Clínica dos Acidentados de Vitória/ES, onde foi submetida a cirurgia. Verifica-se do caderno inquisitivo que, durante o tratamento, Maria Tatiane foi transportada por ambulâncias da Nunes Remoções por duas vezes, mas não pagou por tais transportes.

Retira-se dos autos que, ao dar entrada no pedido de ressarcimento de despesas médicas, em nome de Maria Tatiane, com o intuito de obter vantagem ilícita, em prejuízo da empresa Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, a denunciada MICHELAS, na qualidade de representante da empresa AVATES, incluiu dois recibos falsos, emitidos pelo denunciado JORGE aos 25/11/2011 e 30/12/2011, em nome da Nunes Remoções, no valor de R$ 420,00, cada um (fls. 48/49).

Verificou-se que nos referidos recibos, o denunciado JORGE, representante da 'Nunes Remoções' fez constar, falsamente, que recebeu a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), duas vezes, diretamente de Maria Tatiane de Andrade, referentes às remoções da vítima, através de ambulâncias da Nunes Remoções o que, em verdade, não ocorreu, isto é, não houve o recebimento de valores de Maria Tatiane de Andrade pela Nunes Remoções. Aflora da peça investigativa que Maria Tatiane nunca efetuou qualquer pagamento a empresa Nunes Remoções (fls. 64/65). Desse modo, não seria cabível que lhe fosse efetuado qualquer reembolso nesse sentido pelo Seguro DPVAT.

Desse modo, o denunciado JORGE fez inserir naqueles documentos particulares declarações diversas das que neles deveriam constar a fim de alterar fato juridicamente relevante e os entregou a denunciada MICHELAS, que os utilizou para demonstrar falsamente a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT que era devido o pagamento por reembolso de despesas médicas a Maria Tatiane de Andrade.

Retira-se dos autos que aos 22 de setembro de 2012 (fl. 46), a denunciada MICHELAS utilizou os recibos falsos emitidos pelo denunciado JORGE, em nome da Nunes Remoções e protocolou a documentação que deu origem ao processo nº 012/436947 perante a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Constam da peça investigativa informações que, para ter acesso ao dinheiro depositado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., a denunciada MICHELAS providenciou que fosse aberta uma conta bancária conjunta, em nome de Maria Tatiane de Andrade e de um funcionário da AVATES (fl. 170), sendo que por ocasião do recebimento da indenização, que totalizou R$ 2.362,50,
R$ 945,00 foram entregues ao funcionário da AVATES (fls. 119/120)
".

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados como incursos nas sanções do artigo 171,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de pena idêntica de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além de multa.

Nas razões recursais constantes em ID nº 15769922, a defesa postula pelo reconhecimento da modalidade tentada do delito, sustentando ausência de prejuízo econômico à vítima relativo à verba de DAMS (Despesas de Assistência Médica e Suplementares); a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena dos acusados, conduzindo a pena ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau em ID nº 16636656, em que pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17156677, de lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, em que manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aplicar aos recorrentes a atenuante da confissão espontânea.

Adentrando a análise de mérito, insta pontuar que as provas coletadas no curso da instrução criminal são fartas e contundentes.

A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo inquérito policial, documentos juntados aos autos e depoimentos colhidos em juízo. O arcabouço probatório demonstra que os recorrentes tinham a prática de requerer benefícios junto ao Seguro DPVAT, atuando como intermediários de terceiros acidentados, com o fim de reterem, após a percepção do benefício junto ao segurado, parte da quantia alusiva ao seguro.

Referida prática incute a empresa seguradora em erro, mediante o emprego de ardil, pois somente caberia o pagamento do seguro — notadamente o reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) — acaso o beneficiário de fato houvesse arcado com a despesa de transporte e remoção, situação que não ocorreu no caso sob apreciação.

Isto é, as provas dos autos, consistentes nos depoimentos das testemunhas, declarações da vítima acidentada e interrogatório dos réus perante a autoridade judicial evidenciam que os recorrentes atuaram mediante dolo e emprego de meio fraudulento, com o fim de percepção de quantia a que não faziam jus, visando auferirem valores indevidos em prejuízo à empresa segurada.

Para melhor elucidação, transcrevo trechos dos depoimentos judiciais que embasam a condenação (termo de audiência às fls. 272; 318 e 358 – ID nº 15151523).

A testemunha
Maria Tatiane de Andrade
, em juízo, confirmou o acidente e o contato com a empresa AVATES. Relatou que seu marido recebeu um cartão da empresa no hospital e, posteriormente, acertaram uma comissão de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do seguro.
Declarou
categoricamente que não efetuou qualquer pagamento à empresa Nunes Remoções referente aos transportes de ambulância, e que assinou documentos a pedido da intermediária
. Confirmou, ainda, que a conta bancária para recebimento da indenização foi aberta em conjunto com um funcionário da AVATES e que, após o depósito, parte do valor foi repassado à empresa dos réus.

A testemunha
Ingrid Santos Lameri
, ex-funcionária da AVATES, também sob o crivo do contraditório judicial, descreveu o
modus operandi
da empresa. Relatou que trabalhou no escritório onde a ré Michelas era proprietária e que o réu Jorge, proprietário da Nunes Remoções, comparecia ocasionalmente. Confirmou que as vítimas eram orientadas a buscar indenizações e reembolsos, e que as despesas de remoção eram, em tese, custeadas pelo escritório para posterior reembolso, mas que os recibos e notas fiscais eram emitidos para instruir os pedidos. Ratificou a existência da prática de abertura de contas conjuntas e cobrança de percentual sobre o êxito.

O réu
Jorge Carlos Nunes Pereira
, em seu interrogatório judicial, confirmou que prestava serviços para a empresa AVATES e que todos os recibos emitidos eram instruídos por tal empresa. Admitiu que não recebia pagamentos das pessoas transportadas (vítimas), mas sim diretamente da AVATES,
e que emitia os recibos em nome dos pacientes para fins de reembolso, mesmo sem ter recebido valores destes
. Alegou, ademais, desconhecer a ilicitude, afirmando que apenas realizava o serviço de transporte dos passageiros acidentados.

A ré
Michelas Carlas Bregonci Trancoso
, em seu interrogatório judicial, confirmou a prestação de serviços de assessoria e a cobrança de honorários sobre a indenização de invalidez.
Admitiu que as vítimas não pagavam pelas remoções e que a AVATES "pagava do próprio bolso" à Nunes Remoções, utilizando os recibos em nome das vítimas para solicitar o reembolso junto à seguradora
.
Reconheceu,
ainda,
que a vítima Maria Tatiane não pagou os valores constantes nos recibos apresentados à seguradora
.

Da análise dos autos, verifica-se que a conduta dos acusados se amolda perfeitamente ao tipo penal do estelionato (art. 171, CP). Os réus
Jorge Carlos Nunes Pereira
e
Michelas Carlas Bregonci Trancoso
utilizaram recibos ideologicamente falsos — atestando um pagamento que a vítima Maria Tatiane nunca realizou — para instruir processo administrativo de sinistro. Com isso, induziram a Seguradora Líder em erro, fazendo-a crer que a vítima teria direito ao reembolso de despesas médicas que, na realidade, não suportou.

Nesse viés, mantenho a condenação dos acusados nos exatos termos da r. sentença.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de aplicação da modalidade tentada. A defesa alega que o reembolso específico das despesas médicas (DAMS) teria sido negado administrativamente, o que impediria a consumação. Entretanto, a fraude perpetrada era complexa e visava o recebimento de valores do seguro DPVAT como um todo. Conforme expressamente consta na denúncia e restou provado, os réus lograram êxito em obter a indenização securitária no valor total de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), da qual retiveram a quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), entregue ao funcionário da AVATES por meio da conta conjunta ardilosamente aberta para esse fim.

O pagamento indevido ocorreu dentro do contexto da fraude, onde a documentação montada (incluindo os recibos falsos) serviu para dar aparência de legitimidade ao pleito e movimentar a máquina da seguradora. O prejuízo à vítima (seguradora) e a vantagem ilícita para os réus (recebimento de parte da indenização) efetivaram-se. Desse modo, resta comprovada a obtenção de vantagem ilícita por parte dos réus em inegável prejuízo à Seguradora, ora vítima, consumando o intento criminoso.

Subsequentemente, pretende a defesa o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

O preceito secundário do art. 171, do Código Penal, estabelece pena abstrata de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o MM. Juiz valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, empregando idêntica fundamentação na mácula dos vetores em face dos acusados.

A culpabilidade se mostrou elevada, dado o grau de sofisticação do esquema fraudulento, que envolvia a criação de uma estrutura empresarial voltada para a fraude sistêmica contra o seguro social DPVAT, com captação de vítimas vulneráveis em hospitais.

As circunstâncias do crime também são gravosas, considerando o
modus operandi
dos agentes, que incluía a abertura de contas bancárias conjuntas com prepostos para garantir a retenção dos valores, bem como a emissão sistemática de recibos falsos por uma empresa de remoção parceira, evidenciando uma organização voltada para o ilícito que excede o tipo penal básico.

Além disso, entendo que a fundamentação da majoração da pena é consistente atende à disposição do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo motivos para a exclusão e/ou reparos.

Somado a isso, verifico que o
quantum
de incremento da pena base está condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo julgador de origem, razão pela qual mantenho-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa
.

Na segunda fase, requerem os apelantes o reconhecimento da confissão espontânea prevista o art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

De fato, constato que os réus confessaram que fraudaram documentação para protocolo junto à empresa Seguradora, o que impõe o reconhecimento da confissão em voga, consoante entendimento recente firmado no Superior Tribunal de Justiça, que segue:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS
.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1.
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. (
STJ.
REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025,
DJEN de 16/9/2025
)”.

Diante disso, reconhecendo que o interrogatório dos réus foram elucidativos acerca da dinâmica dos crimes, colaborando para a confirmação da autoria delitiva e do
modus operandi
do esquema fraudulento, tem-se que a atenuante deve ser aplicada em prol dos condenados.

Diante disso, considerando que a confissão foi apenas parcial, aplico a atenuante na fração de 1/12 (um doze avos), estabelecendo a pena dos acusados de forme intermediária em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa
.

Inexistem agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena a serem aplicadas, pelo que estabeleço a sanção penal acima como
definitiva
para ambos os réus.

Preservo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “c”, CP) e a
substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP)
, consistente na
prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana
, cujo modo de cumprimento fica ao encargo do Juízo da Execução.

Mantenho o valor do dia multa como arbitrada na sentença condenatória,
no valor unitário correspondente à 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, unicamente para reconhecer a configuração da atenuante da confissão espontânea em prol dos recorrentes, reduzindo proporcionalmente a pena aplicada e mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 3 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)